Tribunal: TJSP
Processo: 2186327-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Tutela de urgência – Ação revisional de contrato de financiamento sob a égide da Lei n. 9.514/97 - Tutela deferida aos autores, autorizando-os ao depósito em conta judicial do valor integral das prestações vincendas do financiamento e preceitando o réu a se abster do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e de desabonar os autores como inadimplentes - Falta de probabilidade o

Ementa:
Tutela de urgência – Ação revisional de contrato de financiamento sob a égide da Lei n. 9.514/97 - Tutela deferida aos autores, autorizando-os ao depósito em conta judicial do valor integral das prestações vincendas do financiamento e preceitando o réu a se abster do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade e de desabonar os autores como inadimplentes - Falta de probabilidade o direito dos autores para efeito do art. 300 do novo CPC - Tutela que exime da mora e não tem amparo na tendência jurisprudencial e na Súmula n. 380 do Col. STJ - Pagamentos de prestações a ser feito no tempo e modo contratados (art. 330, § 3o, do novo CPC) - Exercício regular de um direito do credor fiduciário, de promover o procedimento da lei em face do devedor inadimplente e desaboná-lo - Voto do 3o juiz favorável à tutela de urgência - Recurso provido e tutela revogada, ressalvado o voto do 3o Juiz.

Agravo interno – Oposição pelo recorrente em face de decisão do relator que negou a antecipação da tutela recursal – Agravo de instrumento julgado - Agravo interno prejudicado.